Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-87.2017.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000210-87.2017.8.05.0148 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA Advogado(s): ULISSES GONCALVES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TÍO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 22 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c arts. 61, II, "f", 71, caput, e 226, II, todos do CP. A denúncia narra a prática reiterada de atos libidinosos e conjunção carnal contra a sobrinha do acusado, menor de idade, entre 7 e 9 anos, em contexto de violência doméstica e familiar. - A sentença reconheceu a autoria e materialidade com base no laudo pericial, depoimentos da vítima, familiares e conselheiras tutelares, bem como relatório do Conselho Tutelar. A defesa alegou cerceamento de defesa e insuficiência probatória. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se o indeferimento de prova pericial complementar caracteriza cerceamento de defesa; e b) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação, especialmente quanto à autoria e à materialidade delitivas, bem como se houve erro na dosimetria da pena. III. Razões de decidir - O indeferimento da realização de estudo psicossocial da vítima não configura cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, incluindo laudo técnico e depoimentos coerentes e convergentes. - A materialidade restou comprovada por laudo pericial e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, inclusive familiares e membros do Conselho Tutelar. A jurisprudência do STJ reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual. - A autoria foi firmemente confirmada por provas testemunhais e contextuais, reforçadas pela relação de parentesco e pela coerência dos relatos prestados. - A dosimetria da pena merece reparo, considerando-se o critério de aumento proporcional por circunstâncias judiciais desfavoráveis. A pena-base foi corrigida e fixada em em 9 anos e 9 meses, diante de duas circunstâncias judiciais desfavorável e majorada para 11 anos, 4 meses e 15 dias pela agravante do art. 61, II, "f", e, posteriormente, elevada para 17 anos e 22 dias pela incidência da majorante do art. 226, II. Reconhecida a continuidade delitiva, a pena final foi estabilizada em 20 anos, 5 meses e 20 dias. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, estabilizando-a em 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos. 2. O indeferimento de prova pericial complementar não configura cerceamento de defesa se o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da causa. 3. É válida a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', e da majorante do art. 226, II, do CP, desde que fundadas em elementos distintos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 71, caput, 217-A, caput, e 226, II; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 928.393/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000210.87.2017.8.05.0148, da Vara Criminal da Comarca de Lage/BA, sendo Apelante LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Relator. Salvador, .